Tribunal: TJDFT
Processo: 0728984-78.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-03

Ementa:
Vistos etc. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que determinou à Agravante, Ré na ação principal, a apresentação de documentos relacionados ao negócio celebrado com o Autor. Eis o teor da decisão agravada: O presente feito encontra-se em fase de saneamento e organização do feito, nos termos do art. 357 do CPC. Inépcia da Inicial No caso dos autos, a petição inicial está formulada em termos, com narrativa fática, correspondente adequação jurídica e pedido formulado, não havendo que se falar na existência de qualquer das circunstâncias previstas no art. 330, §1o do CPC. Além disso, não há óbice no ordenamento jurídico para a pretensão deduzida pela autora, mostrando-se a peça introdutória apta a ser recebida. O simples fato de inexistir valor exato para a mensuração do dano material alegado não impede a realização da defesa pela parte adversa. Note-se que a ausência desta informação se fundamentou na ausência de informações precisas pelo próprio autor, motivo pelo qual a verificação de sua veracidade e procedência é questão afeta ao mérito. Com efeito, na esteira da orientação jurisprudencial moderna, tal preliminar somente deve ser reconhecida quando implique em dificuldade à parte adversa para produzir sua defesa, o que não é o caso dos autos. Rejeito, portanto, a preliminar de inépcia da inicial. Não havendo demais preliminares a serem analisadas e estando presentes os pressupostos para a válida constituição e regular desenvolvimento da relação jurídica processual, declaro saneado o feito e passo a sua organização. No presente caso, a relação jurídica havida entre as partes é de consumo, porquanto estas se enquadram no conceito de consumidor e fornecedor, nos termos dos arts. 2o e 3o do CDC. Assim, com fulcro nos arts. 373, § 1o, do CPC e 6o, inciso VIII, do CDC, inverto o ônus da prova, tendo em vista a hipossuficiência da autora e a verossimilhança de suas alegações. Nos termos do art. 357 do NCPC, tem-se que a controvérsia estabelecida nos autos cinge-se em verificar a legalidade das cobranças empreendidas pela empresa ré, quanto aos serviços telefônicos contratados (ou não contratados) pela parte autora. De posse de tais informações, será possível averiguar a ocorrência de dano material e de dano moral indenizável. Assim, defiro pedido de inserção do feito na fase instrutória do processo, com a determinação à parte ré para que traga aos autos todos os contratos vinculados ao CNPJ da parte autora, informando detalhadamente a natureza da cobrança e data da contratação dos serviços/aparelhos. Ainda, deverá juntar os protocolos de atendimento telefônico havidos a partir de novembro de 2020, acompanhada das respectivas degravações. Por fim, deverá esclarecer quais os débitos ainda estão em aberto, bem como se ainda subsiste vigente algum contrato no CNPJ da parte autora. Para tanto, concedo à parte ré o prazo de 20 dias. Vindo a manifestação da parte ré, dê-se vista à parte autora, pelo prazo de 5 dias. Após, nada mais havendo, remetam-se os conclusos para julgamento, observando-se eventuais preferências legais e a ordem cronológica. Intimem-se. Não vejo presentes os requisitos para concessão de antecipação de tutela recursal. A Agravante diz que apresentou os documentos que possui, logo presume-se que não tenha outros a colacionar aos autos, de modo que caberá ao MM Juiz analisar os referidos documentos e dar-lhes o valor que porventura possam merecer. Quanto às gravações telefônicas que não mais existem pela expiração do prazo de guarda, segundo informação, igualmente a questão deverá ser submetida ao Primeiro Grau. Por fim, com relação à inversão do ônus da prova, a um primeiro e provisório exame, estando a relação submetida ao Código de Defesa do Consumidor, torna-se cabível, máxime em se tratando de mera exibição de contratos que a Agravante tenha firmado com o consumidor. Assim, prossiga-se no recurso em seus ulteriores termos. Intime-se. Comunique-se. Brasília, 1o de agosto de 2023. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator